Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito. Recurso inominado. Contrato de empréstimo. Desistência de autorização de desconto das parcelas em débito automático. Possibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar que a parte requerida suspenda os descontos realizados diretamente na conta corrente do autor referentes aos contratos de empréstimos objeto dos autos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e b) condenar a ré a ressarcir ao requerente os valores indevidamente descontados de sua conta corrente após 23/01/2024, alusivos aos respectivos contratos, corrigidos monetariamente pelo INPC até 31.08.2024 e pelo IPCA a partir de 01.09.2024, desde cada desconto indevido, e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal, a contar de 16/09/2024 (Lei no 14.905/2024).
2. Em suas razões recursais (ID 69028619), o recorrente afirma que as operações contratadas tiveram a devida autorização de desconto em conta corrente pela parte autora, de modo que deve prevalecer o pacta sunt servanta, bem como a boa-fé contratual e o ato jurídico perfeito. Aduz que, em virtude da preservação do sinalagma contratual e dos benefícios conferidos à parte requerente (juros remuneratórios mais atrativos), não se afigura possível a revogação da cláusula impugnada sem propiciar prejuízo ao mutuante. Defende que os descontos realizados estão de acordo com o disposto no contrato, sendo pactuado entre as partes que a autorização de desconto em conta possui caráter irrevogável e irretratável. Pede efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a improcedência dos pedidos nos termos defendidos.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 69028626).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta bancária destinada ao pagamento de empréstimo contraído com a instituição financeira.
III. Razões de decidir
6. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
7. Nos termos dos arts. 6o e 9o da Resolução CMN no 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o cancelamento da autorização de débitos, inclusive daquele referente ao pagamento de operações de crédito.
8. No mesmo sentido é a tese 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de revogação da autorização do desconto de prestações de mútuo bancário de sua conta, in verbis: (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
9. Assim, há direito do mutuário de revogar a qualquer tempo a autorização do desconto de prestações para pagamento de mútuo em sua conta.
10. Nesse sentido: Acórdão 1947703, 0713779-51.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
11. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “Há direito do mutuário de revogar a qualquer tempo a autorização do desconto de prestações para pagamento de mútuo em sua conta, nos termos do art. 6o e 9o da Resolução CMN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça”.

_________

Dispositivo relevante citado: Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o e 9o; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1947703, 0713779-51.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.